Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746538-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A RECORRIDA: CLARICE MOREIRA SILVA, EDSON COSTA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECALCITRÂNCIA NO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASTREINTES. I – A agravante-devedora foi devidamente intimada da designação da audiência por ela requerida e foram fornecidos os dados de acesso à plataforma de videoconferência. Logo, a ausência injustificada da devedora corrobora a sua recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer, que autoriza a sua conversão em perdas e danos, arts. 499 e 816, ambos do CPC. II – O valor da dívida indicado pelos agravados-credores não configura enriquecimento ilícito, porquanto a maior parte da quantia se deve ao pagamento de astreintes pela conduta negligente da agravante-devedora e de honorários advocatícios de sucumbência. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 499 do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Afirma que por inúmeras vezes tentou contato telefônico com os recorridos, bem como com a Defensoria Pública, para efetivar a sua obrigação consubstanciada no título executivo judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 499 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos expedientes do PJe de Primeiro Grau, verifica-se as certidões lançadas nos autos relativas à data, ao horário e ao local da audiência (id. 64736834) e à informação de que a solenidade seria realizada por videoconferência na plataforma CISCO WEBEX (id. 68897969), com todas as instruções a serem observadas, foram disponibilizados no DJe, no qual constou o nome do Advogado Sérgio Botelho regularmente constituído. Ademais, em 30/07/20, a Secretaria do i. Juízo a quo juntou aos autos certidão (id. 68897969) com todos os dados para acesso à audiência por videoconferência. Diante desse contexto, está infirmada a alegação da agravante-devedora de que não foi intimada e de que não lhe foram fornecidos os dados da audiência. Além disso, não há prova nos autos de que a agravante-autora tenha tentado contatar “a todo momento” os agravados-credores para executar a reforma. Em conclusão, inexiste óbice à aplicação dos arts. 499 e 816, ambos do CPC, para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, porque requerida pelos credores em decorrência da recalcitrância da agravante-devedora em adimpli-la no prazo fixado (ID 23683540). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023